Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-04.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE.
1. A parte autora que desiste da ação após a formação da relação processual, com a apresentação de defesa, deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do caput do art. 90 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, o executado apresentou impugnação antes da prolação da sentença. Portanto, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Deu-se provimento ao recurso.